Tribunal: TJMT
Processo: 0013489-93.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013489-93.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Licenças]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO SALLES JESUS - CPF: 820.479.871-72 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão dos benefícios inerentes a justiça gratuita depende da demonstração da situação de hipossuficiência do demandante, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rogério Salles Jesus
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada contra o
Município de Rondonópolis
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou o Recorrente no pagamento das custas processuais.

O Recorrente, então, sustenta que não deveria ser condenado no pagamento das custas processuais em face de que pugnou os benefícios oriundos da gratuidade da justiça.

Dessa forma, pugna pela concessão destes benefícios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e afastamento da condenação pelo prazo legal.

O Recorrido, no ID nº 2176990, manifesta-se no sentido de que não possui interesse em apresentar contrarrazões, por entender que se trata de questão referente apenas ao Apelante

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2548866, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020